Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701363-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR MONTEIRO TORRES IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JOÃO VICTOR MONTEIRO TORRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O feito foi distribuído ao Gabinete Desembargador JAIR SOARES, que indeferiu a liminar (ID. 60448016) e, em seguida, determinou a redistribuição dos autos em razão da prevenção (ID. 60484999). Mantido o indeferimento do pedido liminar (ID. 60500653). Informações do juízo da causa (ID. 60552587). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID. 61165319). O processo foi incluído em pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 18/07/2024 a 25/07/2024 (ID. 61619214). O Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF informou que, acolhendo-se a manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Em substituição, foram impostas ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) obrigação de manter endereço e telefones atualizados, bem como de comparecer aos atos processuais; b) proibição de contato com as vítimas e testemunhas; c) proibição de se ausentar do Distrito Federal, sem autorização judicial (ID. 61708794). É o relatório. DECIDO. Diante da notícia de revogação da prisão preventiva, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora